Tribunal: TJDFT
Processo: 0734650-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Vistos etc. Consoante reportado pela douta Procuradoria de Justiça[1] e aferido mediante consulta aos autos da ação subjacente no sítio eletrônico desta Corte de Justiça, o Juízo a quo prolatara sentença[2], a qual julgara parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, e, assim, o processo principal fora extinto com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada a sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, que, se o caso e possível, deverão ser reprisadas em sede de apelação. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante, pois não fora agraciada com as benesses da gratuidade de justiça. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Manifestação ID 32556191. [2] Sentença ID 13803819 do Processo no 0730536-46.2021.8.07.0001.